Tribunal: TJDFT
Processo: 0718466-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE. GARANTIA. OFERTA DE DEBÊNTURES PELO DEVEDOR. NECESSÁRIO O ACEITE DA FAZENDA PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há irregularidade na Certidão da Dívida Ativa que indica a maneira de calcular os juros de mora, conforme campo “F” e menção à Lei Complementar Distrital 435/2001 (que trata da atualização monetária, multa e juros sobre os tributos da competência do Distrito Federal), bastando, portanto, para o atendimento ao disposto no art. 202, II, do CTN. Precedentes.
2. A incidência de juros e multa não configura bis in idem, por terem naturezas distintas, e a multa aplicada (10%, conforme campo “D” da CDA) não pode ser considerada confiscatória. Precedentes.
3. A oferta de bens em garantia da execução fiscal (no caso, debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce) depende da aceitação da Fazenda Pública. Precedentes.
4. Em se tratando de matéria que demanda dilação probatória, não pode ser discutida pela via a exceção de pré-executividade (Súmula 393/STJ.)
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.